Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MANDAMUS PREJUDICADO.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que foi acolhido pedido de revogação da medida, formulado por sua Defesa perante o Juízo e origem, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
2. Ordem prejudicada.